Tribunal: STF
Processo: HC 111714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA VEDAR A SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO CONSTOU DO QUE DECIDIDO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. 



    1. Não competia ao Superior Tribunal de Justiça, ao julgar habeas corpus impetrado pela defesa, acrescentar fundamento não utilizado pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça estadual, a fim de justificar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais os arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, na parte em que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Precedente.



    3. Ordem concedida.